Tribunal: TJMT
Processo: 1009473-52.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009473-52.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (AGRAVADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (AGRAVADO), SOL VERMELHO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 18.077.466/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

ACOLHIDA
–
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
–
ERRO GROSSEIRO
–
PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE
–
FUNGIBILIDADE RECURSAL
–
INAPLICABILIDADE
–

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A interposição de recurso de apelação para impugnar decisão de natureza interlocutória contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que impõe o seu não conhecimento.

2.
Não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do
r
ecurso de
a
pelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

3
.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que
não
conheceu do apelo

e se limitando
a parte
recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
não
conheceu da apelação interposta.

Consta dos autos que
o Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de
apelação contra decisão
proferida pelo
j
uízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1009473-52.2021.8.11.0041
,
acolheu a
e
xceção de
p
ré
-executividade manejada pela
p
arte
r
ecorrida,
por
consequência determinou o aditamento da CDA.

Irresignada
, a
p
arte
a
pelante interpôs recurso de apelação cível sustentando que, pautado no princípio da autotutela e devidamente autorizado pelo artigo 2
º
, §8º da Lei 6.830/80, já promoveu a retificação da CDA de modo a constar que a penalidade aplicada tem como fundamento no art. 45, V, "r", da Lei n.º 7.098/98.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão
que não conheceu do apelo interposto, com sua consequente análise e reforma da decisão na origem para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões (Id.
212595693
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu da apelação interposta.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra decisão
proferida pelo
j
uízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1009473-52.2021.8.11.0041
,
acolheu a
e
xceção de
p
ré
-executividade manejada pela
p
arte
r
ecorrida,
por
consequência determinou o aditamento da CDA.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão
que não
conheceu do apelo interposto, com sua consequente análise e
reforma da decisão na origem para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo.

Como já anotado nos autos, sabe-se que
todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deva ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, infere-se dos autos na origem que o
d.
juízo
a quo
proferiu decisão
acolhendo
a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora apelante e
determinou
a emenda à inicial para
o prosseguimento da execução fiscal.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido
, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.
Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente ou rejeita a exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro,
consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(TJMT. RAC 0001515-91.2012.8.11.0091. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel. DESA. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19.5.2020
. Publicação: DJE 13/10/2020)”
.
[sem destaque no original].

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
. REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
APELAÇÃO
. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui
erro

grosseiro
, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de
apelação
quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ
.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar
eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
AgInt
no
REsp
1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20
.
9
.
2018,
DJe
27
.
9
.
2018).
[sem destaque no original].

Com efeito
,

resta evidente que o
presente apelo
não é o recurso adequado contra
a decisão interlocutória que acolheu a exceção de
pré
-executividade na origem
, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por oportuno
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024